Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746165-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELSO AUGUSTO LOUZEIRO DA SILVA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de CELSO AUGUSTO LOUZEIRO DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que impôs medidas cautelares diversas da prisão, com arbitramento de fiança no valor de R$ 5.000,00. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 65647420). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR